Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711990-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ZOCAL MANTOVANI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto por THAIS ZOCAL MONTOVANI, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0710817-39.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Apresentada as suas razões recursais, a parte apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID n.o 70302759, a agravada foi intimada a juntar aos autos os documentos comprobatórios da alegada pobreza, quedando-se inerte. Pela decisão de ID n.o 70781296, foi indeferido à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sendo a mesma intimada a juntar o preparo, deixando a parte agravante transcorrer in albis o prazo para tal, como bem certificado no ID n.o 71367861. Vindo os autos conclusos para análise. É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, após o indeferimento da gratuidade de justiça deve o recorrente ser intimado para recolher o preparo, de forma simples, no prazo de 05 (cinco) dias, caso em que, não sendo atendida a ordem judicial, quedando-se inerte a parte interessada, impõe-se o não conhecimento do recurso, diante da deserção. Sobre o tema o STJ assim já decidiu, vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTS. 934 E 93 5 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. (...) Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.826.226/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/3/2023)” (grifo nosso) No mesmo sentido este E. TJDFT também se manifestou sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir o direito da parte apelante em ter concedida a gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 4. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. 5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. (...)” (Acórdão 1990167, 0746010-52.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifo nosso) No presente caso, após o indeferimento da gratuidade de justiça fora fixado prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, prazo este que transcorreu sem nenhuma manifestação da parte recorrente. Dessa forma, o recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento da decisão anterior. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, §7o, do CPC c/c art. 69, IV e art. 87, XVI ambos do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, diante de sua manifesta deserção. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador